Tribunal: TJDFT
Processo: 0701278-84.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701278-84.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO BATISTA EMIDIO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (autor) contra sentença proferida pelo douto Juízo da Primeira Vara Cível do Gama, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada pela apelante em desfavor de JOÃO BATISTA EMIDIO (réu), extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo condenação em honorários (ID 16384894). Em suas razões de apelo (ID 16384895), sustenta, em síntese, que não houve intimação do advogado da parte, para dar andamento ao feito, e que tampouco ocorreu a intimação pessoal do credor, antes da extinção do processo sem julgamento de mérito. Argumenta a necessidade de prévia intimação do patrono da parte credora antes da extinção da demanda. Informa que a verossimilhança da alegação está consubstanciada no fato de não ter havido intimação pessoal do requerente e de seu patrono, via imprensa oficial, para proceder ao regular andamento do feito no prazo de 48 horas. Quanto ao perigo da demora, justifica o apelante que há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, não somente pela exposição clara do bem a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso do bem. Ao final, requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a sentença seja anulada e para que a ação tenha regular prosseguimento, confirmando-se a medida antecipatória no mérito. Preparo comprovado (ID 16384898). A sentença foi mantida em juízo de retratação (ID 16384901). Brevemente relatados, decido. O provimento final pleiteado confunde-se com o próprio mérito da insurgência recursal, de modo que a sua concessão esgotaria o objeto do recurso de apelação. Ademais, não se verifica, nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado, no que concerne à necessidade de intimação pessoal da parte ou do seu patrono, pois a extinção do feito foi realizada com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e não nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mencionado artigo. Não se olvida da possibilidade concessão da tutela antecipada recursal; contudo, tal providência constitui medida excepcional e pressupõe a existência de risco real e concreto, não sendo suficiente, para tal medida, a mera conjectura de riscos, tal como delineado pelo apelante em suas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator